Tribunal: TJMT
Processo: 1014168-41.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014168-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 065.077.941-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDEMIR DE SOUZA SILVA - CPF: 272.462.948-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PRÁTICAS ABUSIVAS E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a
astreinte
foi arbitrada pela Juíza singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder a suspensão de descontos referentes à suposta contratação de empréstimo consignado efetuados no benefício previdenciário do Agravado.

A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

Noutro ponto, faz-se necessário estipular o prazo de 02 (dois) dias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO FICSA S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Indenizatória por Práticas Abusivas e Envio de Cartão de Crédito c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação por Danos Morais
n.º 1013720-59.2022.8.11.0003, proposta por
SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA,
determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, referente à suposta parcela de empréstimo e, também, para que o Banco Agravante se abstenha de inserir o nome do Recorrido no serviço de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, insurge-se o Banco Agravante almejando a reforma da decisão objurgada ao argumento de que a multa arbitrada é exorbitante e desproporcional.

Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir uma prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer alguém, mas provocar o cumprimento da medida, o que não é o caso.

Assim, pede a revogação ou redução das
astreintes
fixadas, sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumularia alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que deve ser evitado.

Sustenta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.

Por fim, alega que a ausência de prazo estipulado para cumprimento da determinação significa que a medida deva ser cumprida imediatamente, ou seja, é demasiadamente exíguo. Alega que, para efetivar a ordem, necessitará demandar procedimentos administrativos, tanto interno, quanto externo (INSS). Em razão do prazo irrisório, aduz que certamente não logrará êxito em cumprir a ordem no tempo delimitado e terá que pagar multa injustamente.

Com base nessas assertivas, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID. 135831671).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID. 139583686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado
SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA
ajuizou
Ação Indenizatória por Práticas Abusivas e Envio de Cartão de Crédito c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação por Danos Morais
em face do Banco Agravante,
asseverando que foi surpreendido com descontos em sua aposentadoria, oriundos de empréstimo consignado.

Na Exordial, o Agravado aduziu que os referidos descontos no valor de R$ 282,89 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), iniciaram em setembro/2021.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência.

Diante desse cenário, a Juíza singular deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança da suposta contratação de empréstimo consignado
e, também, para que o Banco Agravante se abstenha de inserir o nome do Recorrido no serviço de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Esta decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

É cediço que as
astreintes
constituem espécie de multa processual, a qual tem a finalidade de constranger a parte ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir o Banco a cumprir obrigação específica fixada pela Juíza, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, conforme relatado a Juíza
a quo
fixou a multa diária no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, de sorte que a multa só será aplicada em caso de descumprimento.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de alteração no sistema do Banco, e não demanda providência de alta complexidade.

Assim, mostra-se adequada e razoável a aplicação da multa no valor arbitrado em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que se a parte Agravante não demonstra a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Quanto à insurgência em virtude do prazo para cumprimento da obrigação de fazer
,
de fato
,
assiste razão ao Banco Agravante, eis que a Juíza
a quo
não fixou lapso temporal para proceder à suspensão dos descontos, motivo pelo qual fixo o prazo de 02 (dois) dias para tal diligência
, confirmando a decisão liminar proferida neste Instrumental
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – LIMITAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE TETO/LIMITE – NECESSIDADE – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. É cabível o arbitramento da pena de multa para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do CPC. O objetivo principal da aplicação da multa é coagir a parte a cumprir obrigação determinada por decisão judicial, devendo, por certo, ser esta arbitrada em valor suficiente para tal. Verificando-se que a multa cominatória foi aplicada em valor razoável e proporcional, de modo a não ensejar enriquecimento ilícito da parte, deve ser mantida. Revela-se plausível a fixação de um limite máximo para a multa por descumprimento, de modo que ela possa enquadrar dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG – AI: 10000205919970001, Relator: Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/04/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021).

Com tais considerações, confirmo a decisão liminar de ID. 135831671 e
Dou Parcial Provimento
ao recurso apenas para fixar o prazo de 02 (dois) dias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022